Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-72.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Conduta típica e antijurídica - Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Recurso desprovido